Tribunal: TJMT
Processo: 1018326-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1018326-13.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: MARÍLIA MESQUITA MIRANDA
PACIENTE: JULIANA WOTH AST
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Advogada MARÍLIA MESQUITA MIRANDA (OAB 23.263-O), em favor de JULIANA WOTH AST, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, que decretou sua prisão nos autos sob no 1017051-20.2020, acusada da prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Sustenta que a paciente encontra-se presa preventivamente desde o dia 27/08/2020, acusada de tráfico e associação ao tráfico de drogas.
Ressalta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e falta de fundamentação idônea da decisão judicial que decretou a prisão preventiva da beneficiária, argumentando que ao caso é suficiente a imposição de outras medidas diversa da prisão:
“...faz jus ao benefício da prisão domiciliar, previsto nos artigos 317 e 318 incisos III e V do Código de Processo Penal à situação faltam requisitos autorizadores da preventiva. (pag. 07/08-PDF).
Pontua que a beneficiária é mãe de criança menor de 12 anos de idade que depende de seus cuidados, fazendo jus a prisão domiciliar (art. 318-CPP), consoante recente entendimento do STF.
Aponta os predicados pessoais favoráveis da beneficiária.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal, requer a concessão da ordem, liminarmente, para autorizar a conversão da prisão preventiva em domiciliar (art. 318-CPP).
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação para a manutenção da custódia preventiva, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Quanto a alegada necessidade de ser fixada prisão domiciliar à beneficiária, sob o argumento de ser ela responsável por uma criança menor, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não restou comprovado de plano, dada a ausência de elementos de provas pré-constituídas na impetração, porquanto embora a inicial venha acompanhada de repetições de cópias dos autos, e do decreto de prisão preventiva na audiência de custódia, não foi juntada, sequer, a certidão de nascimento da infante, não havendo qualquer comprovação legítima da necessidade de auxílio direto e pessoal a referida criança, ou que esteja restrito a seus cuidados, o que não me possibilita conferir, de plano, a almejada liberdade ambulatorial.
Quanto a prisão preventiva decretada, o juízo de origem justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado nos elementos indiciário constante na fase policial, pontuando que a prisão da paciente se deu após investigação da polícia civil e monitoramento em sua residência, dando conta do seu envolvimento juntamente com a pessoa de AGUINEL (travesti), estariam praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT. Que a paciente utilizava-se de máquina de cartão de débito e crédito como forma de pagamento.
Ao realizarem buscas na casa da paciente, foram apreendidos em seu poder 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha, totalizando pouco mais de 580 gramas de droga. Ainda, uma balança de precisão e objetos usados para embalar droga.
Verbis, a decisão atacada:
“É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Dessume-se dos autos que os investigadores da Polícia Civil identificaram dois indivíduos que estariam traficando drogas, na região central desta cidade e que teriam se mudaram para o Bairro Cidade Alta. Os autuados estariam utilizando dois imóveis para comercializar entorpecente, sendo que Juliana residia na Av. Canindé e Aguinel ficava na esquina da Av. Jacuí, com a Rua das Oliveiras.
As investigações afirmaram que Aguinel utilizava o nome Cris D’hullg em suas redes sociais, para oferecer drogas, anunciando que aceitava cartões de débito ou crédito como forma de pagamento. Diante disso, os policiais iniciaram monitoramento e visualizaram Aguinel indo até a casa de Juliana.
Os policiais confirmaram com os vizinhos a localização da residência de Aguinel. Os investigadores verificaram que um usuário se aproximou até a quitinete de Aguinel e tentou abrir a porta. Como não conseguiu, foi até a janela e viu que o autuado não estava na residência. Assim, o usuário se dirigiu até a casa da autuada Juliana, entrou pelo o portão e rapidamente saiu. Em seguida, o usuário retornou até a quitinete de Aguinel, abriu a porta e entrou. Nesse instante, os investigadores realizaram a abordagem e surpreenderam o usuário Hyan Gabriel Souza Nascimento pegando dentro de uma bolsa feminina uma porção de substância análoga à maconha. Na referida bolsa havia 61 (sessenta e uma) porções de substância, além de balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para embalar as porções para a venda. Diante disso, os investigadores se deslocaram até a residência onde estavam os autuados e se anunciaram como policiais civis. O suspeito Aguinel, seguindo instrução do “Comando Vermelho”, atirou seu telefone celular no chão e quebrou.
Os investigadores realizaram uma busca na casa da autuada Juliana e apreenderam dois tabletes de substância esverdeada, uma balança de precisão, rolos de filme plásticos. Os policiais questionaram aos flagrados de quem era a droga e a autuada Juliana assumiu ser proprietária dos tabletes, da balança de precisão e dos objetos utilizados para embalar a droga.
(...)
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de AGUINEL LUIS AMORIM DOS SANTOS e JULIANA WOTH AST, qualificados nos autos EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO aos autuados, devendo realizar a sua inscrição no BNMP.” (pag. 54/51-PDF).
Nesse sentido, a prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado na apreensão de considerável quantidade de droga, mais de meio quilo de maconha (Laudo Pericial – pag. 90-PDF), o que acaba por justificar, ao menos nesta fase liminar, a existência do periculum libertatis, não se tratando de mera mula ou denominado tráfico “formiguinha”.
A propósito, o Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Neste sentido, também já se posicionou o STJ:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.” (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Dessa forma, reserva-se a análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;”
Com efeito, promova a distribuição da ação, no curso do expediente forense normal, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista
c